Tribunal: TJES
Processo: 5023644-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023644-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DE SOUZA CARVALHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5023644-73.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARLENE DE SOUZA CARVALHO;

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO;

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é possuidora de um imóvel em Jardim Camburi que recebeu cobrança em dobro da conta de energia em maio de 2024, assim como recebeu cobrança indevida com relação a débitos já quitados. Aduz também possuir imóvel em Vila Velha/ES que se encontra sem o fornecimento de energia, apesar de se manter adimplente.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

No que tange o pedido de religamento da energia do imóvel em Vila Velha/ES, prospera a preliminar de incompetência do juízo alegada pela Requerida em Contestação. Isto porque a própria Autora juntou o documento de Id. 44755809 atestando uma série de pendências para o escorreito fornecimento de energia, como por exemplo: (i) a instalação de terminal; (ii) fio terra sem eletroduto; (iii) falta condutor de aterramento para parte externa das caixas, dentre outras.

A análise de viabilidade do religamento de energia com base na funcionalidade dos cabos, caixa, condutores, terminais, postes e fachada dependem de análise técnica, com o escopo de que o expert avalie se há condições físicas/elétricas de religamento e, caso não haja, de quem seria a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos.

Em relação ao danos morais, a Requerente não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, seja porque apenas juntou uma fatura referente a maio de 2024 (Id. 44755803), sem comprovar a cobrança em dobro e, quanto às cobranças indevidas de dívida já paga, não juntou comprovantes de pagamento.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95, quanto ao pedido de religamento de energia do imóvel em Vila Velha/ES.

No mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de deixar de condenar a Requerida em indenização por danos morais.

Irresignada, MARLENE DE SOUZA CARVALHO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que em relação ao pedido de religação da energia do imóvel de Vila Velha que a Recorrente não requer a análise técnica do sistema elétrico, mas, sim, o religamento do fornecimento de energia, condicionado ao cumprimento de exigências técnicas apontadas pela própria Recorrida.

Não obstante, entendo que a preliminar foi corretamente acolhida, tendo em consideração que não há pretensão resistida em relação a obter a religação desde que preenchidos os requisitos. Uma determinação de religação do fornecimento, desde que preencher os requisitos é a via normal a qual deve se submeter a Autora.

Quanto aos danos morais, alega que houve cobrança indevida em relação ao mês 05/2024, apontando para o Id 44755803. Não obstante no Id indicado consta apenas uma fatura, sem qualquer comprovação de cobrança e pagamento em duplicidade, ônus que competia à Autora.

Alega ainda que houve cobrança de débitos já quitados, conforme narrado na
inicial e confirmado pelas tratativas com a Recorrida. Ocorre que como acertadamente apreciado pelo Juízo de Origem, não foram apresentadas provas de tais alegações, sendo a improcedência o caminho.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Honorários da advogada dativa já fixados na Decisão de ID nº 12272267.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)